Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de cooperação internacional. Indeferimento. Utilidade e necessidade. Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de cooperação jurídica internacional no cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instauração de cooperação jurídica internacional é útil e necessária para a localização de bens dos executados no exterior; e (ii) estabelecer se a medida requerida é proporcional e razoável no contexto processual.
III. Razões de decidir
3. A instauração de incidente de cooperação jurídica internacional exige a apresentação de indícios concretos da existência de bens no exterior e a demonstração de sua efetiva utilidade, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, o juiz pode adotar medidas coercitivas, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, desde que compatíveis com o contexto processual. No caso, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu a expedição de carta rogatória, diante da ausência de elementos suficientes que justificassem a medida.
5. A decisão agravada foi mantida, pois a medida de cooperação internacional não se mostrou útil ou proporcional no momento processual específico.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: APC no 0724724-21.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025.